Tribunal: TJDFT
Processo: 0734047-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734047-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA FILGUEIRAS PIMENTEL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra a decisão que deferiu tutela de urgência na ação no 0715433-34.2024.8.07.0020 movida por RITA DE CASSIA OLIVEIRA FILGUEIRAS PIMENTEL. Observo que somente foi juntada aos autos a guia de custas (ID 62964463), sem a juntada do comprovante de pagamento do preparo. Portanto, não é possível averiguar se foi efetuado o pagamento do preparo recursal deste agravo. À agravante para regularizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, art. 1.007 do CPC. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital